Tribunal: TJMT
Processo: 0008944-43.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008944-43.2013.8.11.0037
RECORRENTE(S): RENATO DIOMAR WERNER e EDI MARCOS WERNER
RECORRIDO(S): WALDOMIRO RIVA
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou, no id. 32693463, o equívoco na indicação do número do processo na Guia de Recolhimento da União-GRU, bem como o pagamento incompleto do preparo, recolhido em valor inferior ao previsto na Resolução n. 02 de 21/01/2020-STJ.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar as irregularidades apontadas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intimem-se os Recorridos para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Cumpridas as providências acima, renove-se a conclusão para o juízo de admissibilidade Recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII